Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de alimentos, fixou os alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 15% (quinze por centos) dos rendimentos brutos do Agravante, deduzidos os descontos compulsórios, e pelo prazo de 24 meses. Inicialmente, o Agravante pede a concessão da gratuidade de justiça, haja vista não possuir condições financeiras de arcar com despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Em síntese, narra que embora possua rendimentos fixos mensais, o valor auferido sequer é suficiente para o pagamento de suas despesas básicas, visto que se trata de pessoa idosa, com 81 anos de idade, não possui imóvel próprio, paga aluguel e acessórios, tais como IPTU e condomínio, é o responsável exclusivo por suas despesas pessoais, tais como conta de energia elétrica, de água, alimentos, medicamentos, além de possuir dívidas no cartão de crédito que levarão muitos meses para serem quitadas. Conta que após ter sido acometido pelo COVID19, apresenta sequelas graves, que comprometeram sua capacidade cognitiva. Ressalta que a Agravada é 27 (vinte e sete) anos mais nova do que o Agravante, tem um filho adulto e independente financeiramente, não se justificando que após o encerramento da união estável entre o casal, o Agravante venha a ser o responsável exclusivo pelo sustento da Agravada. Sustenta auferir salário mensal bruto de R$ 9.237,79 e líquido de R$ 7.835,00, dos quais ainda são descontados a contribuição associativa e ao plano de saúde, cuja mensalidade no último mês foi superior a R$ 2.200,00. Aduz que, embora tenha cancelado o plano de saúde, ainda paga pelas faturas que lhe são enviadas. Afirma que a importância fixada pelo órgão a quo é excessiva, porquanto seus rendimentos estão integralmente comprometidos para custeio de suas necessidades básicas e dívidas contraídas em prol do casal, conforme demonstra as faturas de cartão de crédito. Pugna pela redução tanto do percentual para 7% (sete por cento) de seus rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios, quanto do período a serem prestados os alimentos, de 24 meses para 10 meses. Alega que são várias as contradições contidas nas alegações da agravada e que, apesar de afirmar que gasta R$1.000,00 (mil reais) apenas com alimentação, não há comprovação nesse sentido. Salienta que a agravada discorre sobre a sua saúde precária, inclusive noticia que é portadora de câncer, mas não discorre sobre o estágio da doença, as limitações que lhe são impostas, a que tipo de tratamento está sendo submetida. Conclui que, a recorrida não provou o seu estado de penúria, mas, ao contrário, anexou contrato de locação e garante que arca com aluguel no valor de R$ 2.400,00. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e, ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. É a suma dos fatos. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. Certo é que na fase inicial da ação de alimentos, quando o demandado nem sequer foi ouvido, a fixação liminar de alimentos provisionais deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante. No caso, revela-se plausível, a um primeiro e provisório exame, o valor arbitrado pelo órgão a quo, porquanto fixado initio litis, sem o crivo do contraditório, e em quantia razoável ao atendimento das necessidades imediatas da Agravada, que possui 54 anos, passa por problemas de saúde e se encontra atualmente desempregada. Ademais, o próprio Agravante reconhece que aufere renda líquida de R$ 7.835,00 (sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais), o que demonstra que o pagamento da contribuição associativa e plano de saúde não lhe subtrai a capacidade financeira para prestar alimentos a sua ex-companheira, ora Agravada, sobretudo diante da informação de cancelamento do plano de saúde. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator